Tribunal: TJSP
Processo: 1075555-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Embargos à execução. Extinção do feito nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Pedido de concessão de justiça gratuita indeferido, sendo o agravo provido apenas para deferir o parcelamento das custas. Não recolhimento. Interposição do apelo sem recolhimento de preparo. Recurso julgado deserto.